Tribunal: TJDFT
Processo: 0742205-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742205-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: CARLOS ROBERTO ALVES DE SANTANA, CARLOS ROBERTO ALVES DE SANTANA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Itaú Unibanco S.A. contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Samambaia que indeferiu a penhora do faturamento diário da empresa e das cotas sociais pertencentes ao sócio administrador, que também figura como executado (autos no 0715257-59.2022.8.07.0009, ID no 210533000). 2. Alega, em suma, que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida, pois a empresa permanece ativa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ) e recentemente teve várias reclamações trabalhistas ajuizadas em seu desfavor, devido à falta de pagamento do FGTS, vale transporte e horas extras. 3. Destaca que o art. 835, inciso X do CPC permite a penhora de parte do faturamento da empresa, cujo intuito é viabilizar o recebimento do crédito que lhe é devido, sem colocar em risco as atividades regulares da pessoa jurídica. 4. Afirma que já foram realizadas outras diligências no sentido de localizar bens, direitos e valores registrados em nome da empresa e do seu sócio, sem sucesso. Por essa razão, os pressupostos exigidos no Tema 769 do STJ estariam preenchidos. 5. Apresentam considerações sobre a dissolução parcial da pessoa jurídica, cuja única sócia atualmente é a segunda agravante, Lilia Marcos Viana de Siqueira, reiterando que a constrição parcial do faturamento vai inviabilizar as suas atividades regulares. 6. Pede a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferida a penhora parcial do faturamento da empresa, até o limite dos valores devidos no cumprimento de sentença 7. Preparo (ID no 64753446, págs. 2-3). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, assim como antecipar a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 10. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença pautam-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 11. Por lógica, têm como objetivo a satisfação de um crédito já reconhecido. A impenhorabilidade não se trata da regra nesse tipo de demanda, mas sim de exceções previstas em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial. O referido princípio não pode ser interpretado de maneira absoluta e precisa ser analisado conforme cada caso concreto. 12. A penhora de valores, bens e até mesmo de parte do estoque e do faturamento das pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, em regra, não impedem que continuem desenvolvendo as suas atividades regulares, pois na maior parte são bens fungíveis, de fácil reposição. 13. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1835264, 07480799420238070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. A medida, contudo, possui caráter excepcional, e só pode ser deferida quando inexistir outros meios para a satisfação do crédito do credor. 15. Por outro lado, o princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores dos devedores que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados 16. Apesar de alegar que a penhora é imprescindível para o recebimento do crédito, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a presença de elementos mínimos indicativos de que a medida terá efetividade. 17. Apesar de alegar que a empresa permanece ativa, o próprio agravante reconhece que há várias reclamações trabalhistas ajuizadas em desfavor da pessoa jurídica e as pesquisas realizadas nos sistemas conveniados não indicaram a movimentação financeira típica das atividades empresariais. 18. O pedido não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de eventuais ativos da empresa devedora que possam satisfazer a dívida, cuja incumbência deve ser do credor. 19. A realização de atos processuais desprovidos de elementos mínimos de efetividade, interfere na duração razoável da demanda e sobrecarrega ainda mais a atividade jurisdicional, prejudicando ambas as partes. 20. Nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 21. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 22. Comunique-se à 1a Vara Cível de Samambaia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 24. Após, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 4 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO